Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação dos precatórios expedidos em favor de PRAXEDES ALVES DE MOURA e RAIMUNDA CÍCERA MOURA DE SOUSA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 31953839, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata retificação dos requisitórios de ID: 17567281 e 17567312. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 32649587). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31953839, no tocante a PRAXEDES ALVES DE MOURA e RAIMUNDA CÍCERA MOURA DE SOUSA, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Proceda-se à retificação dos requisitórios de ID: 17567281 e 17567312, expedidos em favor de PRAXEDES ALVES DE MOURA e RAIMUNDA CÍCERA MOURA DE SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Oficie-se à COORPRE. Ao fim, digam as partes se concordam com os cálculos judiciais relativos a PEDRO PEREIRA PINTO e PÉRICLES JOSÉ DOS SANTOS (ID: 31953839, a partir de fl. 8). Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador